Tribunal: TJDFT
Processo: 0732494-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

2. O prazo de prescrição para execução de cédula de crédito é de 03 (três) anos nos termos dos artigos 44, da Lei 10.931/2004 e art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil. No caso, não houve a prescrição intercorrente alegada pelo recorrente. Isto pois, a extinção do feito executório ocorreu em 08/04/2011 e os autos foram desarquivados para indicação de bens penhoráveis em 06/03/2014, isto é, antes do decurso do prazo prescricional de três anos.

3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.